Tribunal: TJMT
Processo: 1010665-90.2025.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010665-90.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE MAGENIS - CPF: 557.044.419-04 (APELADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010665-90.2025.8.11.0037

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

JOSÉ MAGENIS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo, determinou a restituição de valores subtraídos mediante fraude bancária e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) saber se há ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação administrativa; (iii) saber se incide prescrição trienal; (iv) saber se a instituição financeira responde por fraude bancária praticada mediante engenharia social; (v) saber se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento, sendo dispensável a produção de prova oral (CPC, art. 355, I).

4. O acesso ao Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, estando configurado o interesse de agir diante da pretensão resistida.

5. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do CDC às pretensões indenizatórias decorrentes de falha na prestação de serviço.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, caracterizadas como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7. A utilização de senha e token não afasta a responsabilidade quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança, sobretudo diante de operações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor.

8. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando demonstrada deficiência do serviço.

9. A fraude invalida a contratação eletrônica por ausência de manifestação de vontade válida.

10. A subtração indevida de valores enseja dano moral presumido, sendo adequado o valor fixado.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em prova documental suficiente. 2. O ajuizamento da ação independe de prévio requerimento administrativo. 3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do CDC às ações de reparação por falha em serviço bancário. 4. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, ainda que decorrentes de engenharia social, quando evidenciada falha na segurança. 5. A fraude bancária com subtração de valores configura dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 355, I; CC, art. 206, §3º, V; CDC, arts. 14, §1º e §3º, II, e 27.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010665-90.2025.8.11.0037

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

JOSÉ MAGENIS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1010665-90.2025.8.11.0037 ajuizada por
JOSÉ MAGENIS
,
julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo, condenar a instituição financeira à restituição do valor de R$ 170.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00, além do ônus sucumbencial.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal da parte autora, o que não foi oportunizado pelo juízo de origem, que procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Alega, ainda, ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que não houve tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia, o que evidenciaria a inexistência de pretensão resistida.

Suscita, outrossim, a ocorrência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

No mérito, sustenta a regularidade das operações realizadas, afirmando que todas foram efetuadas mediante uso de senha pessoal e token de segurança, inexistindo falha na prestação do serviço. Aduz tratar-se de hipótese de engenharia social, com fornecimento voluntário de dados pelo consumidor, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a validade da contratação eletrônica do empréstimo, com base na legislação aplicável às assinaturas digitais e na rastreabilidade das operações realizadas, afirmando que houve efetiva disponibilização dos valores na conta da parte autora, o que comprovaria a existência e regularidade do negócio jurídico.

Alega inexistência de falha sistêmica, sustentando que não houve invasão, quebra de segurança ou qualquer defeito nos sistemas bancários, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por operações realizadas com a utilização das credenciais do próprio cliente.

Impugna a condenação ao pagamento de danos morais, ao argumento de que não houve comprovação de lesão à esfera da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Requer, ainda, o reconhecimento de culpa concorrente, a compensação de valores eventualmente recebidos pela parte autora e a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta nulidade da sentença ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal da parte autora.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, a controvérsia envolve a verificação de fraude bancária e eventual falha na prestação do serviço, matéria que se encontra suficientemente comprovada por meio da prova documental constante dos autos, especialmente os extratos bancários e registros das transações realizadas.

A prova oral pretendida não possui aptidão para infirmar a análise objetiva das operações realizadas, tampouco para alterar a constatação de atipicidade das movimentações financeiras.

Assim, inexistindo prejuízo à parte apelante, não há falar em cerceamento de defesa.

Diante disso, rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Sustenta a apelante que a parte autora não demonstrou interesse de agir, em razão da ausência de tentativa prévia de solução administrativa.

A preliminar igualmente não merece prosperar.

O art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, sendo pacífico o entendimento de que não se exige o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda.

A existência de pretensão resistida resta evidenciada com a própria apresentação de contestação pela instituição financeira, o que demonstra a necessidade da tutela jurisdicional.

Assim, configurado o interesse processual, rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte apelante sustenta a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Também não assiste razão.

A controvérsia decorre de relação de consumo, razão pela qual incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às pretensões de reparação por fato do serviço.

Considerando que os fatos ocorreram no mesmo ano do ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição.

Rejeito, portanto, a prejudicial.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude bancária perpetrada mediante engenharia social, que resultou na realização de diversas operações financeiras na conta da parte autora, incluindo resgates de investimentos, transferências via PIX e contratação de empréstimo, culminando em substancial prejuízo financeiro.

Em síntese, sustenta a instituição financeira apelante a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as operações foram realizadas mediante utilização regular de senha pessoal e token de segurança, circunstância que, a seu ver, configuraria culpa exclusiva do consumidor. Aduz, ainda, a validade da contratação eletrônica do empréstimo, a inexistência de defeito sistêmico, a regularidade dos mecanismos de segurança adotados, bem como a ausência de dano moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado e a compensação de valores.

A sentença, por sua vez, reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, entendendo configurado fortuito interno, e condenou a instituição financeira à restituição integral dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A responsabilidade somente é afastada nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo, quais sejam: inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

Partindo dessa premissa normativa, passa-se à análise das teses recursais.

A primeira linha argumentativa do apelante reside na alegação de inexistência de falha na prestação do serviço, sob o fundamento de que todas as operações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal e token de segurança.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

Isso porque o dever de segurança imposto às instituições financeiras não se limita à disponibilização de mecanismos formais de autenticação, mas abrange, de forma mais ampla, a obrigação de garantir a segurança das operações realizadas, mediante a adoção de sistemas eficazes de monitoramento, prevenção e bloqueio de fraudes.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos evidenciam a realização de diversas operações financeiras em curtíssimo intervalo de tempo, envolvendo valores expressivos, resgates de aplicações, múltiplas transferências e contratação de empréstimo, circunstâncias que destoam de forma significativa do perfil da parte autora, pessoa idosa e aposentada.

Não bastasse isso, verifica-se que tais operações ultrapassaram o limite diário previamente estabelecido pela própria instituição financeira, o que revela, de forma inequívoca, a falha no sistema de segurança adotado.

Ora, se a própria instituição estabelece mecanismos de limitação de operações como forma de proteção ao consumidor, não pode, posteriormente, permitir sua superação sem qualquer mecanismo adicional de validação ou bloqueio, sob pena de evidente deficiência na prestação do serviço.

A segunda tese recursal diz respeito à alegação de culpa exclusiva do consumidor, em razão do fornecimento de dados pessoais a terceiros.

Também neste ponto não assiste razão ao apelante.

Ainda que se admita que a fraude tenha ocorrido mediante engenharia social, com eventual fornecimento de dados pelo consumidor, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, quando evidenciada a falha na prestação do serviço.

Para a configuração da excludente prevista no art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que restou demonstrada a deficiência do sistema de segurança bancário.

Em outras palavras, ainda que se reconheça alguma contribuição do consumidor para o evento danoso, a existência de falha na prestação do serviço impede o reconhecimento da exclusividade da culpa, afastando a excludente de responsabilidade.

A terceira argumentação do apelante refere-se à validade da contratação eletrônica do empréstimo.

De fato, o ordenamento jurídico pátrio admite a contratação por meios eletrônicos, inclusive mediante utilização de senha e token, não havendo, em tese, qualquer irregularidade nessa modalidade de contratação.

Todavia, a validade formal do meio utilizado não afasta a possibilidade de fraude, especialmente quando ausente a manifestação de vontade livre, consciente e informada do consumidor.

No caso em exame, a contratação do empréstimo insere-se no contexto das demais operações fraudulentas realizadas em sequência, o que evidencia que não decorreu de manifestação válida da parte autora, mas sim de atuação de terceiros.

A quarta tese recursal diz respeito ao argumento de que o valor do empréstimo foi creditado na conta da parte autora, o que demonstraria a regularidade da operação.

Tal argumento igualmente não se sustenta.

O simples crédito do valor na conta do consumidor não é suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico, especialmente quando há fortes indícios de fraude e quando não há prova de que o consumidor tenha efetivamente usufruído do numerário.

Ao contrário, a dinâmica dos fatos indica que os valores foram imediatamente movimentados pelos fraudadores, não havendo qualquer demonstração de proveito econômico pela parte autora.

No que se refere à alegação de inexistência de falha sistêmica, cumpre ressaltar que a falha na prestação do serviço não se limita à ocorrência de invasão ou quebra de sistema, podendo se caracterizar também pela ausência de mecanismos eficazes de prevenção e detecção de fraudes.

No caso, a autorização de múltiplas operações atípicas, em sequência, sem qualquer bloqueio ou alerta eficaz, evidencia que o serviço prestado não ofereceu a segurança que dele se espera, caracterizando defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante aos danos materiais, a condenação à restituição integral dos valores mostra-se adequada, diante da comprovada subtração indevida e da responsabilidade da instituição financeira.

Quanto ao pedido de compensação, igualmente não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a parte autora tenha se beneficiado dos valores oriundos da fraude, inexistindo enriquecimento sem causa.

Por fim, no que concerne aos danos morais, não merece guarida a alegação de que não restaram configurados.

A subtração indevida de valores expressivos da conta bancária do consumidor, sobretudo pessoa idosa, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente sua esfera psicológica, sua tranquilidade e sua segurança financeira.

Trata-se de situação que, por sua própria natureza, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

O valor fixado pelo juízo de origem, no montante de R$ 4.000,00, mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo ínfimo a ponto de não cumprir sua função reparatória, nem excessivo a ponto de ensejar enriquecimento indevido.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou de forma adequada e completa a controvérsia, não havendo qualquer fundamento apto a ensejar sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026